Tribunal: TJMT
Processo: 1063070-17.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1063070-17.2025.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por BANCO INTER S.A. contra sentença do 5o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a reativação da conta bancária do autor e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão do bloqueio/encerramento da conta sem notificação prévia. O recorrente sustenta a regularidade do encerramento, inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o encerramento ou bloqueio unilateral da conta bancária sem comprovação de notificação prévia configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se a conduta da instituição financeira gera dano moral indenizável; e (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização deve ser mantido ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A instituição financeira realiza o bloqueio/encerramento da conta bancária sem demonstrar a notificação prévia do consumidor, configurando falha na prestação do serviço.
O encerramento unilateral de conta bancária sem comunicação prévia viola os deveres de boa-fé, transparência e continuidade do serviço essencial.
A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT reconhece que o bloqueio ou encerramento imotivado de conta bancária sem notificação prévia enseja indenização por dano moral.
A interrupção da movimentação financeira do consumidor extrapola o mero aborrecimento e gera dano moral presumido.
O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa e assegurando caráter pedagógico.
A ausência de negativação, retenção prolongada de valores ou prejuízo de maior gravidade justifica a redução do quantum indenizatório.
O padrão adotado pela Turma Recursal do TJMT em casos análogos indica que o valor de R$ 3.000,00 é suficiente para compensar o dano e cumprir a função pedagógica da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O encerramento ou bloqueio unilateral de conta bancária sem comprovação de notificação prévia configura falha na prestação do serviço. 2. A interrupção injustificada de serviços bancários essenciais gera dano moral presumido. 3. O quantum indenizatório por dano moral deve ser reduzido quando fixado acima do padrão adotado em casos análogos e ausente dano de maior gravidade.”
____
Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN no 4.753/2019; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1010543-14.2024.8.11.0037, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 10/03/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063070-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA - CPF: 059.881.111-73 (RECORRENTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026